Tribunal: TJMT
Processo: 1058260-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058260-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAUBER DEL BARCO NEVES - CPF: 622.069.071-00 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JACQUELINE DE SOUZA FONSECA - CPF: 961.060.851-53 (EMBARGADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), JACQUELINE DE SOUZA FONSECA - CPF: 961.060.851-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. F. N. - CPF: 072.530.271-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO ASSINADO APENAS PELAS PARTES – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – PARTE DEVEDORA QUE NÃO NEGA O SEU TEOR E A ASSINATURA POR ELE LANÇADA NO ACORDO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por GLAUBER DEL BARCO NEVES
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 136991683).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que apresentou fundamentação genérica, afirmando que a assinatura de testemunha é dispensável, exceto nas situações imprescindíveis, sem mencionar, contudo, o motivo que o caso em tela é a suposta exceção, uma vez que não existe essa exceção no regramento legal.

Sustenta que, a omissão prevalecer quanto à quitação da obrigação por acordo verbal, uma vez que as partes haviam acordado redução do valor constante no documento que embasa a execução (ID 138439684).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 135337174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, o acórdão foi expresso em destacar que, embora o embargante/apelada alegue que o acordo firmado com a embargada/apelada é inexigível , em nenhum momento aduziu que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, de modo que a falta das assinaturas de duas testemunhas no acordo não é suficiente para invalidar a eficácia do título, ao menos por esse prisma, como entendeu o juízo singular.

Nesse contexto, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de duas testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do instrumento particular que embasa a execução, mormente porque o documento impugnado pelo apelante foi por ele assinado e submetido ao reconhecimento de firma em cartório, de forma a aumentar a sua autenticidade e idoneidade.

Com efeito, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, excepcionalmente,
“
a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio
, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência”
(REsp nº 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Ou seja, só o fato de o documento impugnado pelo recorrente ter sido por ele assinado e submetido ao reconhecimento de firma em cartório, de forma a aumentar a sua autenticidade e idoneidade, impõe a aplicabilidade da indigitada exceção à necessidade de duas testemunhas, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Por sua vez, embora afirme a existência de acordo verbal para redução da verba alimentar e, por consequência, a quitação de todos os débitos, tem-se que nenhuma prova fez acerca de suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022